Tribunal: TJPA
Processo: 0022948-76.2013.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3420 - Extorsão
Data de julgamento: 2021-10-28

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL â CRIME DE EXTORSÃO QUALIFICADA PELO CONCURSO DE PESSOAS â PRELIMINAR DE OCORRÃNCIA DO CRIME IMPOSSÃVEL â IMPROCEDÃNCIA â DESPICIENDO O FLAGRANTE QUE NÃO CHEGOU A EFETIVAR A OBTENÃÃO DA VANTAGEM INDEVIDA. A EXTORSÃO JÃ ESTAVA CONFIGURADA PELOS TELEFONEMAS E MENSAGENS AMEAÃADORAS ENVIADAS DIRETAMENTE PARA O CELULAR DA VÃTIMA ORIUNDAS DO CELULAR DO RÃU, PEDINDO DINHEIRO, CONFORME ESPECIFICADO NA PERÃCIA REALIZADA NOS APARELHOS DE CELULAR ENVOLVIDOS, E SÃ FALTAVA MESMO ERA IDENTIFICAR PESSOALMENTE O AUTOR DAS MENSAGENS - INCIDÃNCIA DA SÃMULA 96 DO STJ: âO CRIME DE EXTORSÃO CONSUMA-SE INDEPENDENTEMENTE DA OBTENÃÃO DA VANTAGEM INDEVIDAâ â PRELIMINAR REJEITADA â MÃRITO â INSUFICIÃNCIA DE PROVAS â INOCORRÃNCIA â AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO DEMONSTRADAS NOS AUTOS â DOSIMETRIA DA PENA â PEDIDO DA PENA-BASE NO MÃNIMO LEGAL â NÃO CONHECIMENTO â FALTA INTERESSE DE AGIR â PENA-BASE FIXADA NA SENTENÃA NO MÃNIMO LEGAL â CAUSA DE AUMENTO NA FRAÃÃO MÃNIMA â CONDENAÃÃO FIXADA NO MÃNIMO LEGAL PARA UM CRIME DE EXTORSÃO QUALIFICADA â ISENÃÃO DA PENA DE MULTA â IMPOSSIBILIDADE - NÃO SE ADMITE A ISENÃÃO DA PENA DE MULTA PREVISTA NO PRECEITO SECUNDÃRIO DA NORMA PENAL INCRIMINADORA, POR FALTA DE PREVISÃO LEGAL. PRECEDENTE DO STJ â SENTENÃA MANTIDA â APELO DESPROVIDO â UNÃNIME.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
TJE/PA- TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0022948-76.2013.8.14.0401
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA
APELAÇÃO PENAL (01 VOLUME E 02 APENSOS)
APELANTE: JEANDERSON DOS SANTOS SILVA
DEFENSOR PÚBLICO: BRUNO BRAGA CAVALCANTE
APELADA: A JUSTIÇA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE EXTORSÃO QUALIFICADA PELO CONCURSO DE PESSOAS - PRELIMINAR DE OCORRÊNCIA DO CRIME IMPOSSÍVEL - IMPROCEDÊNCIA - DESPICIENDO O FLAGRANTE QUE NÃO CHEGOU A EFETIVAR A OBTENÇÃO DA VANTAGEM INDEVIDA. A EXTORSÃO JÁ ESTAVA CONFIGURADA PELOS TELEFONEMAS E MENSAGENS AMEAÇADORAS ENVIADAS DIRETAMENTE PARA O CELULAR DA VÍTIMA ORIUNDAS DO CELULAR DO RÉU, PEDINDO DINHEIRO, CONFORME ESPECIFICADO NA PERÍCIA REALIZADA NOS APARELHOS DE CELULAR ENVOLVIDOS, E SÓ FALTAVA MESMO ERA IDENTIFICAR PESSOALMENTE O AUTOR DAS MENSAGENS - INCIDÊNCIA DA SÚMULA 96 DO STJ:
¿
O CRIME DE EXTORSÃO CONSUMA-SE INDEPENDENTEMENTE DA OBTENÇÃO DA VANTAGEM INDEVIDA¿
- PRELIMINAR REJEITADA - MÉRITO - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - INOCORRÊNCIA - AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO DEMONSTRADAS NOS AUTOS - DOSIMETRIA DA PENA - PEDIDO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL - NÃO CONHECIMENTO - FALTA INTERESSE DE AGIR - PENA-BASE FIXADA NA SENTENÇA NO MÍNIMO LEGAL - CAUSA DE AUMENTO NA FRAÇÃO MÍNIMA - CONDENAÇÃO FIXADA NO MÍNIMO LEGAL PARA UM CRIME DE EXTORSÃO QUALIFICADA - ISENÇÃO DA PENA DE MULTA - IMPOSSIBILIDADE - NÃO SE ADMITE A ISENÇÃO DA PENA DE MULTA PREVISTA NO PRECEITO SECUNDÁRIO DA NORMA PENAL INCRIMINADORA, POR FALTA DE PREVISÃO LEGAL. PRECEDENTE DO STJ - SENTENÇA MANTIDA - APELO DESPROVIDO -
UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Terceira Turma de Direito Penal, em conformidade com as notas taquigráficas, por unanimidade, em negar provimento ao apelo, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 18 dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 18 de outubro de 2021.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
TJE/PA- TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0022948-76.2013.8.14.0401
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA
APELAÇÃO PENAL (01 VOLUME E 02 APENSOS)
APELANTE: JEANDERSON DOS SANTOS SILVA
DEFENSOR PÚBLICO: BRUNO BRAGA CAVALCANTE
APELADA: A JUSTIÇA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - JEANDERSON DOS SANTOS SILVA, qualificado nos autos, interpôs recurso de Apelação Penal em face da sentença do d. Juízo de Direito da 6ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto e pagamento de 13 (treze) dias-multa, pela imputação do art. 158, §1º do Código Penal. (fls. 168-177).

Constam dos fatos descritos na denúncia que:

¿(...)
no dia 16 de outubro de 2013, os ora denunciados JEANDERSON DOS SANTOS SILVA e WALDENILSON LIMA DA SILVA, mediante grave ameaça, extorquiram a vítima Denise de Miranda Peixoto com o fim de obter vantagem econômica indevida, qual seja, a lhes pagar o montante de R$30.000,00 (trinta mil reais) em lugar previamente designado, posto que, do contrário, iriam matá-la. (§) A empreitada criminosa consistiu em ameaças, realizadas mediante ligações telefônicas e mensagens dos números 91-89551689, 91-8210-0281 e 91-84933131 ao aparelho celular da vítima, constrangendo a mesma a entregar o montante, que acreditavam estar em poder de Denise proveniente de assalto praticado pelo ex-companheiro dela de nome Júlio Barbosa Ferreira, vulgo ¿Júlio Rambo¿, que fora assassinado, sob pena de, caso não entregasse, também ser assassinada. (§) (§) Vislumbra-se que, durante os contatos telefônicos, o criminoso afirmava ter conhecimento do endereço residencial da vítima, de sua rotina, bem como do local onde a filha de Denise estuda, levando a mesma a temer pela concretização das ameaças. (§) Desse modo, Denise dirigiu-se à Delegacia de Polícia para prestar boletim de ocorrência, momento em que recebeu mais uma ligação desta natureza, tendo sido orientada a marcar encontro com o interlocutor para entregar a quantia em dinheiro. (§) Ato contínuo, a equipe da Polícia Civil empreendeu esforços em identificar o cidadão, mediante as características da roupa que fornecera para a vítima lhe identificar e entregar o numerário, chegando ao ora denunciado JEANDERSON DOS SANTOS SILVA, no local indicado, tendo conduzido em flagrante delito à Seccional da Pedreira, onde foram localizados, em poder de JEANDERSON, os chips dos celulares que estavam efetuando as ligações ao celular da vítima. (§) Durante a inquirição de JEANDERSON, chegou-se à identificação de WALDENILSON LIMA DA SILVA, segundo denunciado, como coautor do delito, na medida em que fora ex-companheiro da vítima e entregou o número celular da mesma pra JEANDERSON, com o fim de realizar ameaças para obtenção do dinheiro. (§) Vale ressaltar que tal quantia teria sido objeto de roubo na empresa SCHINCARIOL, de autoria de ¿JúlioRambo¿, também ex-companheiro de Denise, que já faleceu em circunstâncias ainda não esclarecidas. (...)
¿. Sic - fls. 02-04.

A materialidade do delito está comprovada às fls. 19; 36-46 e 72-82.

O corréu, citado por edital, não compareceu em Juízo, razão pela qual lhe foram suspensos o processo e o prazo prescricional, na forma do art. 366 do CPP (fl. 98).

Inconformado com a condenação, o réu JEANDERSON apelou alegando preliminarmente a ocorrência do crime impossível do artigo 17 do CP, na incidência do verbete da Súmula 145 do Supremo Tribunal Federal (
Não há crime, quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua consumação
).

Discorre sobre o flagrante preparado quando existe a figura do agente provocador, no caso os policiais, que tornaram impossível a consumação do crime, pedindo absolvição por atipicidade da conduta.

No mérito, nega a autoria do delito, bem como alega a fragilidade do suporte probatório, requerendo absolvição por insuficiência de provas.

Ultrapassadas as teses absolutórias, pede a reforma da dosimetria da pena privativa de liberdade, impugnando a avaliação de cada circunstância judicial tida como desfavorável, a fim de que a pena-base seja no mínimo legal.

Caso a pena seja fixada em 02 (dois) anos de reclusão, pede a suspensão de sua execução na forma do artigo 77 do CP e a isenção momentânea ou dispensa da pena de multa, por não possuir condições financeiras de arcar com o seu pagamento.

Por fim, requer o provimento do apelo, nos termos do pedido de fls. 184-193 e, caso contrário, o prequestionamento da matéria para eventual manejo de recurso à instância superior.

Contrarrazões às fls. 194-201 pugnam pela manutenção da sentença
a quo.

A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso.

É o Relatório. À d. Revisão.

Belém/PA, 23 de setembro de 2021.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Adequado e tempestivo, conheço do recurso de Apelação Criminal interposto por JEANDERSON DOS SANTOS SILVA.

DA PRELIMINAR DE OCORRÊNCIA DO CRIME IMPOSSÍVEL previsto no artigo 17 do CP, na incidência do verbete da Súmula 145 do Supremo Tribunal Federal (
Não há crime, quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua consumação
).

O apelante discorre sobre o flagrante preparado quando existe a figura do agente provocador, no caso diz ser os policiais, que tornaram impossível a consumação do crime, pedindo absolvição por atipicidade da conduta.

Convenhamos, podemos até descartar o flagrante, porque vícios do inquérito policial não servem para macular a ação penal, senão vejamos:
(...) Eventuais irregularidades ocorridas na fase inquisitorial não contaminam o desenvolvimento da ação penal, tendo em vista ser o Inquérito Policial peça meramente informativa e não probatória, que tem por finalidade fornecer ao Ministério Público ou ao ofendido, conforme a natureza da infração, os elementos
necessários para a propositura da ação penal. (HC n. 47.960/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Quinta Turma, julgado em 8/11/2007, DJ 3/12/2007, p. 337). (...) Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC 490.401/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 30/08/2019).

Por outro lado, não houve crime impossível na ação, pois a vítima DENISE DE MIRANDA PEIXOTO estava na delegacia de polícia relatando o ocorrido de estar sendo ameaçada de morte por mensagens de whatsapp por parte do apelante, que lhe cobrava um dinheiro de assalto que ele teria feito com o ex-companheiro da ofendida, ¿Júlio Rambo¿, assassinado em circunstâncias desconhecidas, quando o celular de DENISE tocou e era o réu, momento em que os policiais pediram que a vítima atendesse e concordasse em se encontrar com ele.

Observa-se, que foi o acusado que telefonou para a vítima bem na hora que ela estava na delegacia de polícia pedindo providências e foi ele que, espontaneamente, pediu para marcarem um encontro, visando pegar o dinheiro; portanto, não foram os policiais que mandaram a vítima telefonar para marcar encontro com o réu. A alegada circunstância teria ocorrido na fase inquisitorial, então de lá vêm a demonstração de como ocorreu, conforme abaixo:

Na Polícia:

DENISE DE MIRANDA PEIXOTO - Vítima - fls. 07-08: ¿
... Que, desde o último sábado, dia doze do fluente mês, a declarante passou a receber ligações e mensagens oriundas do celular nº
91 8955- 1689
... Que inicialmente, o interlocutor nada falava... Que, no mesmo dia foram enviadas mensagens de texto, onde a pessoa escreveu... ¿não desliga o telefone¿ e outra ¿Vou te dar só um aviso eu achei um caderno na casa do uga uga o safado do teu marido deixou todo o dinheiro contigo ou tu manda o dinheiro ou eu faço contigo a mesma coisa que mandei fazer com ele¿ e outra que dizia
¿Já sei todos os teus passos vou mandar um camarada te ligar amanhã pra pegar o dinheiro se tu não mandar o dinheiro vou mandar te matar¿
... Que, na manhã de hoje,
a declarante encontrava-se nesta Seccional, momento em que recebeu ligação do mencionado celular, quando seu interlocutor dizia que queria marcar um encontro com a declarante, que a declarante chegou a perguntar quanto ele queria para parar com as ligações, ao que o indivíduo disse que queria apenas trinta mil reais (R$30.000,00)
... que a declarante foi aconselhada a concordar com o encontro... que a autoridade policial determinou que uma equipe de policiais acompanhassem a declarante até o local, onde o indivíduo que aqui disse se chamar JEANDERSON DOS SANTOS SILVA estava... assim como em seu poder foi encontrado
um telefone celular constando as ligações para o celular da vítima
...¿.
Grifo.

Convenhamos, a extorsão já estava configurada pelos telefonemas e mensagens ameaçadoras enviadas diretamente para o celular da vítima oriundas do celular do réu, pedindo dinheiro, e só faltava mesmo era identificar o autor das mensagens.

O verbete da Súmula 96, do Superior Tribunal de Justiça estabelece:
¿
O crime de extorsão consuma-se independentemente da obtenção da vantagem indevida¿.

O fato é que, nada há nos autos de crime impossível do art. 17 do CP ou de atipicidade da conduta, tampouco da incidência do enunciado da Súmula 145 do STF, razão pela qual,
rejeito a preliminar
.

DO MÉRITO

No mérito, o apelante nega a autoria do delito bem como, alega a fragilidade do suporte probatório, requerendo absolvição por insuficiência de provas.

Não vislumbro razão à defesa.

O delito de extorsão é formal, consumando-se no momento que o agente, mediante violência ou grave ameaça, constrange a vítima com o intuito de obter vantagem econômica indevida. O recebimento da vantagem indevida constitui exaurimento do crime, não sendo necessária sua ocorrência para a consumação do tipo penal descrito no art. 158 do Código Penal.

Assim, a partir da ocasião em que o apelante passou a telefonar e enviar mensagens ameaçadoras do seu celular para a vítima, visando receber vantagem indevida, consumou o crime de extorsão, senão vejamos:

Dos Fatos
:

¿(...)
no dia 16 de outubro de 2013, os ora denunciados JEANDERSON DOS SANTOS SILVA e WALDENILSON LIMA DA SILVA, mediante grave ameaça, extorquiram a vítima Denise de Miranda Peixoto com o fim de obter vantagem econômica indevida, qual seja, a lhes pagar o montante de R$30.000,00 (trinta mil reais) em lugar previamente designado, posto que, do contrário, iriam matá-la. (§) A empreitada criminosa consistiu em ameaças, realizadas mediante ligações telefônicas e mensagens dos números 91-89551689, 91-8210-0281 e 91-84933131 ao aparelho celular da vítima, constrangendo a mesma a entregar o montante, que acreditavam estar em poder de Denise proveniente de assalto praticado pelo ex-companheiro dela de nome Júlio Barbosa Ferreira, vulgo ¿Júlio Rambo¿, que fora assassinado, sob pena de, caso não entregasse, também ser assassinada. (§) (§) Vislumbra-se que, durante os contatos telefônicos, o criminoso afirmava ter conhecimento do endereço residencial da vítima, de sua rotina, bem como do local onde a filha de Denise estuda, levando a mesma a temer pela concretização das ameaças. (§) Desse modo, Denise dirigiu-se à Delegacia de Polícia para prestar boletim de ocorrência, momento em que recebeu mais uma ligação desta natureza, tendo sido orientada a marcar encontro com o interlocutor para entregar a quantia em dinheiro. (§) Ato contínuo, a equipe da Polícia Civil empreendeu esforços em identificar o cidadão, mediante as características da roupa que fornecera para a vítima lhe identificar e entregar o numerário, chegando ao ora denunciado JEANDERSON DOS SANTOS SILVA, no local indicado, tendo conduzido em flagrante delito à Seccional da Pedreira, onde foram localizados, em poder de JEANDERSON, os chips dos celulares que estavam efetuando as ligações ao celular da vítima. (§) Durante a inquirição de JEANDERSON, chegou-se à identificação de WALDENILSON LIMA DA SILVA, segundo denunciado, como coautor do delito, na medida em que fora ex-companheiro da vítima e entregou o número celular da mesma pra JEANDERSON, com o fim de realizar ameaças para obtenção do dinheiro. (§) Vale ressaltar que tal quantia teria sido objeto de roubo na empresa SCHINCARIOL, de autoria de ¿JúlioRambo¿, também ex-companheiro de Denise, que já faleceu em circunstâncias ainda não esclarecidas. (...)
¿. Sic - fls. 02-04.

Das Oitivas em Juízo:

DENISE DE MIRANDA PEIXOTO

- Vítima - fl. 150/Mídia: ¿...
apontou o acusado como um dos autores do crime em tela, e confirmou os fatos narrados na denúncia
,
em seu depoimento em sede judicial declarando que, uma semana antes do Círio, começou a receber ameaças pelo celular, as quais exigiam o pagamento de R$30.000,00 (TRINTA MIL REAIS), que seu ex-marido teria deixado para ela, caso contrário teria a sua vida e de sua filha ceifada... que a depoente estava com a consciência limpa de que não estava com qualquer quantia e então procurou a delegacia para registrar ocorrência, tendo o delegado pedido para que ela retornasse em outro dia para falar com o chefe de operações.. que após, quando se dirigiu a sala da referida autoridade recebeu uma chamada do número que vinha lhe ameaçando, tendo o chefe de operações sugerido que ela atendesse e a partir dali passou a lhe dar instruções... Relata que marcou um encontro com o criminoso em frente ao estabelecimento comercial IT Center, combinando com qual roupa iriam para poderem se identificar... que ao chegar no local, ficou às escadas do estabelecimento, enquanto o réu estava do outro lado da rua... que a depoente fez sinal para que ele fosse ao seu encontro e, uma vez que o réu começou a se aproximar, a polícia interveio e procedeu a prisão do mesmo...¿.

As testemunhas - os policiais civis - JOSELITO CARDOSO CARVALHO, ADNILSON BAIA GUIOMARINO e PAULO ROBERTO FIGUEIREDO ALFAIA, quando ouvidas em Juízo, confirmaram o conteúdo de suas declarações prestadas durante a fase de inquérito policial, apontando o réu como um dos autores do crime em comento e que se encontravam na Delegacia da Pedreira quando foram acionados pela autoridade policial, que determinou que investigassem o referido crime de extorsão.

Declararam as referidas testemunhas-policiais, que a vítima estava fazendo o procedimento de praxe quando seu celular tocou e era o acusado para lhe ameaçar, ocasião em que marcaram um encontro, vítima e suspeito, e então foi designado, pela autoridade policial, que eles ficassem de campana no local a espera para ver se o criminoso de fato compareceria.

No referido local, os policiais identificaram o indivíduo, abordando-o e detendo-o, não permitindo que ele se aproximasse da vítima quando já ia em sua direção. (fl. 150/Mídia).

Como dito alhures, a extorsão já estava configurada pelos telefonemas e mensagens enviadas diretamente para o celular da vítima oriundas do celular do réu, só faltava era saber a identidade do emissor.

O crime de extorsão, como dito, consuma-se independentemente da obtenção da vantagem indevida, inteligência do enunciado da Súmula 96 do STJ citada acima.

No mesmo sentido seguem os precedentes:

Do Supremo Tribunal Federal:
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
HABEAS CORPUS
. PENAL. EXTORSÃO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO DELITO NA FORMA TENTADA.
CRIME FORMAL CUJA CONSUMAÇÃO INDEPENDE DA OBTENÇÃO DA VANTAGEM ILÍCITA. PRECEDENTES
. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (STF - HC 176578 ED-AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 13/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-065 DIVULG 19-03-2020 PUBLIC 20-03-2020). Grifo.

Do Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. EXTORSÃO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 14, II, E 158, AMBOS DO CP. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA TENTATIVA. CONSUMAÇÃO. MOMENTO DA EXIGÊNCIA DA VANTAGEM INDEVIDA. TESE DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 96/STJ. 1. O Tribunal paulista expôs, em sede de embargos de declaração, que a Turma Julgadora concluiu que não era possível o reconhecimento da tentativa, pois o recorrente exigiu para si indevida vantagem, mediante grave ameaça, consumando a infração penal. [...] Na hipótese dos autos, a vítima cedeu à extorsão, sacando o dinheiro para levar ao local combinando. A quantia foi entregue ao acusado, mas policiais civis, avisados de antemão, detiveram todos os envolvidos. 2. A tese apresentada pela Corte de origem está em conformidade com a jurisprudência consolidada nos Tribunais Superiores, no sentido de que
a consumação do delito de extorsão ocorre no momento em que há o efetivo constrangimento, independente da obtenção da vantagem. 3. O delito de extorsão é formal, consumando-se no momento em que o agente, mediante violência ou grave ameaça, constrange a vítima com o intuito de obter vantagem econômica indevida. O recebimento da vantagem indevida constitui mero exaurimento do crime.
Neste sentido, foi editada a Súmula 96/STJ, segundo a qual
"o crime de extorsão consuma-se independentemente da obtenção da vantagem indevida"
(HC n. 450.314/SP, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 14/8/2018). 4. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no REsp 1815817/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 19/09/2019). Destaque.

A materialidade do delito está comprovada às fls. 19; 36-46 e 72-82, cuja perícia demonstrou que houveram ligações e mensagens ameaçadoras enviadas do celular do apelante para o da vítima (fl. 80), inclusive o aparelho celular do acusado, ao ser apreendido, possuía mais de um chip. (fl. 19).

Não há motivação que justifique uma absolvição nos autos.

DA DOSIMETRIA DA PENA

O apelante pede a reforma da dosimetria da pena privativa de liberdade, impugnando a avaliação de cada circunstância judicial tida como desfavorável, a fim de que a pena-base seja no mínimo legal.

A pena cominada em abstrato para o delito do artigo 158, §1º do Código Penal é reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos, e multa, mais a causa de aumento do seu §1º (concurso de pessoas).

Não conheço deste pedido por falta de interesse de agir, afinal a pena-base do recorrente foi fixada no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, porque todas as circunstâncias judiciais lhe foram favoráveis.

A causa de aumento pelo concurso de pessoas prevista no §1º do art. 158 do CP, foi majorada na fração mínima de 1/3 (um terço), cuja pena definitiva alcançou o patamar de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto e pagamento de 13 (treze) dias-multa; assim, a condenação do apelante já está com tudo no mínimo legal para um crime de extorsão qualificada pelo qual foi sentenciado.

No caso, demonstra-se incabível o
sursis
penal do art. 77 do CP, tendo em vista o
quantum
da pena.

Quanto aos pedidos em relação à pena de multa cumulativa, compete ao d. Juízo da Vara de Execução Penal apreciar o pleito.

Todavia, ressalta-se que não cabe isenção ou dispensa da multa, por ser cumulada com a pena privativa de liberdade cominadas no preceito legal.

No mesmo sentido:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENA DE MULTA. ISENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não se admite a isenção da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, por falta de previsão legal. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp 1708352/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 04/12/2020).

Sabe-se que o momento de se aferir a situação econômica do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento da pena de multa, temporariamente, é na fase de execução penal, não sendo pertinente o pedido na fase recursal.

Pelo exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos enunciados, dando como prequestionada a matéria e, de ofício, declaro inócua a menção, no ato judicial recorrido, à expressão ¿lance-se o nome do condenado no rol dos culpados¿ (fl. 177), contida no antigo art. 393, II do CPP, haja vista sua revogação por meio da Lei nº 12.403/2011.

É o Voto.

Sessão Ordinária de, 18 de outubro de 2021.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

ApJeanderson